Tribunal: TJES
Processo: 5011982-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011982-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOQUE DE JESUS ROCHA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011982-45.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ENOQUE DE JESUS ROCHA

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação ajuizada por ENOQUE DE JESUS ROCHA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Pretendeu o autor, em síntese, a revisão das cláusulas contratuais acerca de capitalização de juros em que a parte autora requereu que o contrato seja declarado como de adesão, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que as cláusulas sejam declaradas nulas de plena direito, revisão do contrato, com devolução de 48 parcelas no valor de R$55,85 (cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$2.680,80 (dois mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos), devolução das cobranças relativas a registro de contrato no importe de R$376,81 (tzentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos) e tarifa de avaliação do bem no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), valores estes em dobro.

Em sede de contestação (ID. 2598908), a requerida suscitou preliminar de inépcia da inicial. No mérito, alegou a previsão contratual, legalidade da cobrança de juros, ausência de tabelamento de juros, capitalização de juros, inexistência de restituir em dobro, pugnando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2598923), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a ressarcir ao autora, de forma simples o valor relativo à tarifa de avaliação do bem no importe de R$180,00 (cento e oitenta reais), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação. Quanto aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTES.

O autor interpôs recurso inominado (ID. 2598925), pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato, bem como da tarifa referente ao registro do contrato, bem como para que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados pelas referidas tarifas.

Uma vez interposto o recurso, a parte requerida apresentou contrarrazões (ID. 2598929). Na ocasião, foi alegada a legalidade das cobranças e requerida a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pretende o autor a reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros e da cobrança pelo Registro de Contrato.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Com relação à
TAXA DE JUROS
aplicada ao financiamento, noto que não há nos autos demonstração alguma que a taxa prevista no contrato discrepe de modo significativo da média dos juros estabelecidos pelas instituições financeiras à época da contratação.

É preciso ressaltar que não se confunde a adoção dos juros utilizados no Sistema Financeiro Habitacional – SFH com o praticado no Sistema Financeiro Nacional, já que aquele, por se tratar de um conjunto de regras específicas, possui diferenciação frente ao último, que regula o denominado sistema geral do mercado de instituições financeiras e bancárias.

Aliás, a própria Constituição Federal traz, em seu artigo 192, a previsão do Sistema Financeiro Nacional, merecendo destaque para a atual redação de tal dispositivo, a partir da Emenda Constitucional n. 40/2003:

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

Cabe ao Conselho Monetário Nacional, de acordo com a
Súmula 596

do STF
, limitar os encargos de juros e esse entendimento não foi alterado após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas também se aplicam aos contratos firmados por instituições bancárias e financeiras. Sendo assim, é possível a manutenção dos juros ajustados pelas partes, desde que não fique demasiadamente demonstrado o abuso.

E mais, no que diz respeito à taxa de juros praticada no Sistema Financeiro Nacional, dúvida não há de que ela é regulada exclusivamente pelas relações práticas e, para que não ocorra qualquer abusividade sob o prisma das relações consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, a exemplo de outras tarifas e encargos, no sentido de observância da média estipulada pelo mercado, reconhecendo a legalidade da
capitalização
com periodicidade inferior à anual. Vale, portanto, o registro dos seguintes verbetes sumulares do
STJ
acerca do tema:

SÚMULA 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

SÚMULA 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 530
– Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

SÚMULA 472
- A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

SÚMULA

296
- Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Por todas essas razões, não vislumbro qualquer abusividade no que tange aos JUROS, já que estão firmados em consonância com a taxa média do mercado, nos moldes ditados pelo Banco Central para o período.

Entretanto, quanto à tarifa referente ao
REGISTRO DE CONTRATO
, ouso em discordar do juízo de piso.

In casu, a despeito de tais cobranças terem sido incluídas no contrato firmado entre as partes, entendo que a empresa requerida não fez prova de que, de fato, prestou os
serviços de registro do contrato
, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança por serviço não prestado. Portanto, se revela adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante quanto a essa taxa, qual seja, R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

Desta feita, entendo que merece parcial reforma a sentença, apenas para reconhecer a abusividade da taxa referente ao Registro de Contrato, na forma ora explanada.

Ademais, destaco que a restituição do valor desembolsado pelo autor deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da requerida, conforme mencionado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da taxa de Registro de Contrato, bem como determinando a restituição do valor a ela relacionado, na forma simples. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acompanho integralmente o entendimento acerca da análise quanto a possibilidade de restituição de tarifas.

Contudo, apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores reconhecidos como abusivos.

Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço à ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da taxa de Registro de Contrato, bem como determinando a restituição EM DOBRO dos valores das tarifas reputadas como abusivas. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.